Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor dos requerentes, a ser equanimemente dividido entre estes (1/3 para cada).
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole. Nesse sentido, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Já o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, afirma que são deveres de ambos os cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos.
3. De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao réu demonstrar os fatos negativos, extintivos ou modificativos da pretensão deduzida pelo autor.
4. Apelação conhecida e não provida.